Tribunal: TJPA
Processo: 0003948-46.2016.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003948-46.2016.8.14.0026

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JJX INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA-EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0003948-46.2016.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: JJX INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP

ADVOGADO: SÉRGIO RIBEIRO CORREIRA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de protesto indevido de três títulos, no valor unitário de R$ 5.750,00, realizados em 09/05/2016, além de determinar o cancelamento dos protestos. A sentença fixou os danos morais em R$ 20.000,00 e condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Se o protesto indevido de títulos gera responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais, ainda que se trate de pessoa jurídica.
(ii) Se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto indevido de títulos caracteriza-se como ato ilícito, presumindo-se o dano moral (in re ipsa), dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo, mesmo em relação a pessoas jurídicas. Precedentes do STJ e do TJPA confirmam tal entendimento (REsp 1.059.663/MS; AgInt no AREsp 1.875.896/SP; Súmula 475 do STJ).

4.

Considerando os fatos, a condenação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e garantindo a função pedagógica da indenização. No caso, o protesto foi cancelado judicialmente pouco mais de um mês após a sua ocorrência, o que mitiga a extensão do dano.

5.

O quantum indenizatório é reduzido de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, valor adequado à gravidade do dano e aos parâmetros jurisprudenciais.

6.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir da data do evento danoso (09/05/2016). A correção monetária, conforme a Súmula 362 do STJ, aplica-se a partir da data do arbitramento, ou seja, da publicação do acórdão.

7.

Não cabe alteração na condenação das custas processuais e honorários advocatícios, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste acórdão e juros de mora de 1% ao mês a partir do protesto indevido (09/05/2016).

Tese de julgamento
:

1.

O protesto indevido de título contra pessoa jurídica configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do prejuízo.

2.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento do valor da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 52, 186 e 927; CPC/2015, art. 85; STJ, Súmulas nº 54, 362 e 475.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01/12/2021.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0046935-53.2013.8.14.0301, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 30/04/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0002766-29.2014.8.14.0015, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15/10/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003948-46.2016.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: JJX INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP

ADVOGADO: SÉRGIO RIBEIRO CORREIRA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A.
, interpõe Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jaundá/PA que, em audiência, rejeitou a preliminar de carência de ação e, no mérito, julgo procedente a
ação de cancelamento de protesto com pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada por JJX INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA-EPP, ora recorrido, determinando
“o cancelamento dos protestos do títulos discutidos nos autos e determino a baixa definitiva dos protestos, reconhecendo a ilegalidades destes”
e condenando o recorrente
“ao pagamento de indenização por dano moral a autora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento judicial pelo INPC-IBGE, de acordo com verbete da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% a.m, também a partir do arbitramento”.

No mesmo ato o apelante foi condenado
“ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do NCPC”.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente a ausência de comprovação do dano moral. Alternativamente, afirma a possibilidade de minoração do
quantum
indenizatório concedido, uma vez que
“o valor fixado pela r. sentença monocrática ultrapassa os limites do razoável e utiliza-se de parâmetro inadequados de fixação”
.

Neste contexto, pleiteia que o recurso seja conhecido e provido
“para reformar a r. sentença ora atacada in totum, devendo o pedido inicial ser julgado totalmente improcedente, de acordo cm razões explicitadas, estando o dano moral ora pleiteado pela parte Recorrida como inexistente, ou, aso seja superado tal entendimento esboçado, requer-se a reforma da respeitável sentença no tocante à redução do valor da condenação ora imposta ao Banco Recorrente, considerando as razões na fixação do quantum acima expostas, observando o ônus da sucumbência, com as cominações de estilo”
.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão PJe ID nº 16.219.946).

É o relatório. Sem redação final.

Peço inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0003948-46.2016.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: JJX INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP

ADVOGADO: SÉRGIO RIBEIRO CORREIRA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Considerando o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Autos do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1982755/RJ, no qual a 2ª Turma do aludido tribunal superior reconheceu a possibilidade de conhecer da peça recursal denominada de recurso inominado como apelação, quando cumpridos todos os requisitos do art. 1.010 do CPC (STJ - AgInt no REsp: 1982755 RJ 2022/0025625-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023),
conheço do recurso interposto como apelação
, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Levando em conta o que realmente foi devolvido a este e. Tribunal de Justiça, observa-se que resta incontroverso nos autos que o protesto foi indevido. Assim, Assim, o cerne da controvérsia cinge-se, portanto, na análise dos fatos narrados no presente feito no sentido de se apurar se são ou não passíveis de indenização por danos morais, bem como o seu
quantum
.

O art. 52 do Código Civil dispõe que, aplica-se à pessoa jurídica a proteção dos direitos da personalidade, entre eles o nome, considerando-se presumido o dano moral por abalo do nome e da credibilidade, decorrente do protesto indevido.

Nesse contexto, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

Ainda nesse sentido, se posiciona a c. Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A revisão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, especialmente acerca da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.
Precedentes. 4. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021 -destaquei).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO ALEGADAMENTE INDEVIDO. ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA E NÃO COMPROVADA PELA CREDORA. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. EVIDENCIADOS IN CASU. APLICAÇÃO DO ART. 186 E ART. 927 DO CC.
RECORRENTE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, I, DO CPC. CANCELAMENTO DO PROTESTO. DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046935-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024 - destaquei).

........................................................................................................

“Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL E CANCELAMENTO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO POR DUPLICATAS SIMULADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Duplicata Mercantil e Cancelamento de Protesto Cambiário ajuizada por Center North Distribuidora LTDA – ME. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do negócio jurídico que embasou as duplicatas protestadas, determinou o cancelamento dos protestos e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o banco é responsável pelo protesto indevido de duplicatas simuladas; (ii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O banco apelante não demonstrou a existência de endosso-mandato, presumindo-se, portanto, endosso translativo, conforme jurisprudência consolidada, o que acarreta a sua responsabilidade pelo protesto indevido. A Súmula 475 do STJ estabelece que o endossatário que recebe duplicata com vício formal responde pelos danos decorrentes do protesto indevido. O protesto indevido de duplicata gera dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, sendo devida a indenização, mesmo em se tratando de pessoa jurídica. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função pedagógica de evitar novos ilícitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: O banco endossatário responde por danos decorrentes de protesto indevido quando não comprova a natureza de endosso-mandato, presumindo-se o endosso translativo.
O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa), mesmo em relação a pessoas jurídicas. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 932, III; STJ, Súmula nº 475. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. nº 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008; TJPR, APL 0002179-47.2016.8.16.0058, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 18/03/2023”.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002766-29.2014.8.14.0015 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024.)

Desta forma, tendo sido demonstrada a ilicitude do protesto do nome da empresa apelada, como devedora, configurado está o dano moral sofrido pela mesma.

No que se refere à fixação do valor do dano moral, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador.

Na espécie, considerando que o protesto dos três título com valores iguais de R$5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais) se deu em 09/05/2016, e que pouco mais de um mês depois foi deferido pelo Juízo sentenciante liminar
“para que a requerida providencie a baixa do protesto do nome do autor do órgão de restrição ao crédito”
tenho que a indenização por danos morais suportados pela empresa apelante deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante justo e adequado para compensar os danos sofridos pela pessoa jurídica.

Como se sabe, os juros e a correção monetária são consectários legais da condenação principal. Assim sendo, o dano decorrente do protesto indevido de duplicatas tem natureza extracontratual e, portanto, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (data do protesto irregular), nos termos do disposto na Súmula 54, do STJ.

No tocante à correção monetária, a Súmula 362, do STJ estabelece que
"a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".
Desse modo, diante da fixação do quantum indenizatório nesta instância revisora, a correção monetária deverá ocorrer a partir da publicação do acórdão, conforme súmula 362 do STJ.

Tendo em vista a reforma da sentença se limita ao
quantum
indenizatório, inadequada a revisão da sucumbência ou mesmo a condenação do Banco em honorários sucumbenciais recursais, razão pela qual mantenho a parte final da sentença no qual o Juízo
a quo
condenou o Banco recorrente
“ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do NCPC”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível, para, reformando a sentença,
reduzir o
quantum
arbitrado em

danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir
da data do protesto irregular.

É como voto.

Belém – PA , data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025